Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723814-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALD DE JESUS FERREIRA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., COLEGIO CENEB LTDA - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: RONALD DE JESUS FERREIRA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a incidência de entendimento sedimentado em sede de recurso especial repetitivo arguida no bojo de contrarrazões (ID 59290121), facultando-lhe manifestar o que entender de direito quanto aos demais temas trazidos nas múltiplas contestações dos apelados, vedada a inovação recursal. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator